Tribunal: TJPA
Processo: 0015395-86.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015395-86.2017.8.14.0061

APELANTE: LUCIANE SOUZA CORREA MARQUES

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PAGAMENTO DE FGTS. DEVIDO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. STJ. ÍNDICE A SER APLICADO É A TR. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE.

1.

Considerando as informações constantes nos autos, verifica-se que a recorrida foi contratada pelo município de Tucuruí, na condição de servidora temporária, o que perdurou longos anos, tornando-se um vínculo duradouro sem justificativa jurídica plausível.

2.

Destarte, reconhecida a ilegalidade do ato, é devido pagamento dos valores correspondente ao FGTS.

3.

Considerando a decisão do STJ no
Resp. 1.841.538/AM, aplica-se, no presente caso, a prescrição trintenária.

4.

Entende-se que, por se tratar de pagamento de valores relativos ao FGTS, o cálculo da correção monetária deve levar em contar a Taxa Referencial (TR).

5.

Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente.

6.

Reexame Necessário conhecido, parcial alteração da sentença para adequar o cálculo da correção monetária, por se tratar de questão de ordem.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,

bem como CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para retificar a sentença apenas no cálculo de aplicação da correção monetária,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a). Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCIANE SOUZA CORREA MARQUES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE TUCURUI,
julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a ocorrência do vínculo funcional entre as partes pelo período de janeiro de 2010 a dezembro de 2016, na qualidade de servidor temporário, condenando o requerido ao pagamento dos valores de FGTS correspondente aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação até o término do vínculo, em virtude da prescrição quinquenal, de novembro de 2012 a dezembro de 2016, sem direito ao pagamento de multa compensatória (id. 3613158 – págs. 1/6).

A apelante, em suas razões recursais (id. 3613159 – págs. 2/8), postula o pagamento da nota de empenho n.º 28120004 devida pelo recorrido.

Aduz a prescrição trintenária para o presente caso, vez que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de ser reconhecida a prescrição trintenária ao pleito de FGTS e ao deferimento do pagamento da nota de empenho n.º 28120004.

O recorrido, em suas contrarrazões (id. 3613160 – págs. 1/8), pugna pela nulidade da sentença em razão do seu julgamento extra petita, assim como pela reforma da sentença que deferiu o pagamento de FGTS.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo que passo a sua análise.

Primeiramente, o recorrido levanta a
preliminar de nulidade da sentença
recorrida em razão de seu julgamento extra petita em razão de ter apreciado pedido não realizado pela recorrente.

De plano, não merece acolhimento a preliminar levantada.

Da leitura da peça inicial, constato evidente a realização do pedido referente ao pagamento do FGTS no período de 01/2010 a 12/2016, pelo que incabível a alegação de julgamento extra petita da sentença.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença levantada pelo recorrido.

Mérito.

A recorrente levanta a necessidade de reforma da sentença combatida no sentido de que fosse aplicada a prescrição trintenária aos recolhimentos do FGTS determinado na sentença ora combatida.

Diante de todo o conjunto probatório colacionado aos autos, verifico ser incontroverso que a apelada laborou para o Município de Tucuruí, ocupando o cargo de Assistente de Serviços Institucionais, na condição de servidora temporária, no interregno de 01/02/2010 a 31/12/2016.

O Juízo sentenciante ao condenar o recorrido ao pagamento dos valores de FGTS, determinou a sua limitação aos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, em virtude da prescrição quinquenal, ou seja, de novembro de 2012 a dezembro de 2016.

Sobre os prazos prescricionais para pagamento do FGTS em relação às demandas que envolvem pedidos de servidores temporários, importante colacionar o julgamento do REsp 1.841.538/AM do STJ que assim manifestou-se:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. V - Recurso Especial improvido.

(STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)” grifo nosso

Assim, diante da leitura do julgado acima colacionado, bem como considerando-se que o ajuizamento da presente ação se deu em 28/11/2017, tem razão a recorrente no sentido de que seja aplicada ao caso a prescrição trintenária, atingindo todo o seu período trabalhado.

Portanto,
merece reforma a sentença de 1º grau para determinar a condenação do recorrido ao pagamento dos valores do FGTS correspondente a todo o período trabalhado pela apelante, precisamente, de janeiro de 2010 a dezembro de 2016.

Com relação ao pedido de pagamento da nota de empenho questionado pela recorrente, entendo que não merece acolhimento porque insuficientemente comprovada a sua validade durante toda a instrução processual, ainda mais por ser documento em simples cópia sem a devida assinatura da autoridade competente.

Por fim, no que tange à definição de juros e correção monetária, cabe ponderar que se trata de matéria que pode ser modificada de ofício.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus – Sentença que fixou juros a partir do arbitramento – Modificação de ofício do dies a quo da fluência dos juros de mora, para que incidam a partir do evento danoso. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Propósito de modificação do julgado – Acórdão combatido que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Decisão mantida. Embargos rejeitados. (TJ-SP - EMBDECCV: 10517345220168260053 SP 1051734-52.2016.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 28/02/2018, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FORMA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM SEDE RECURSAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS, COM ALTERAÇÃO EX OFFICIO DA SENTENÇA. Insta consignar, inicialmente, que a decisão atacada não padece de omissão, uma vez que o ora embargante não formulou pedido de alteração de forma de incidência dos juros e correção monetária previamente fixados pela sentença combatida, por ocasião da interposição do recurso inominado. Em que pese tal fato, tendo em vista tratar-se de questão cujo conhecimento pode se dar até mesmo de ofício pelo magistrado, passa-se a análise da forma de incidência dos juros e da correção monetária no caso dos autos. A correção monetária deverá pelo IPCA-E desde o arbitramento (Súmula nº 362, STJ) até o efetivo pagamento. Os juros de mora contam-se da citação, correspondendo aos juros aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação alterada pela Lei nº 11.960/09), não incidindo no período de graça (Súmula Vinculante 17/STF). Fixação em observância ao decidido no Tema 905/STJ (: RE 1.492.221, Rel. Min. Mauro Campbell Leading case Marques). Ante o exposto, o voto é pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, promovendo-se, de ofício, a correção da sentença nos tópicos supramencionados. Ante o exposto, esta 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de ESTADO DO PARANÁ, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Acolhimento de Embargos de Declaração nos exatos termos do voto. O julgamento foi presidido pelo (a) Juiz (a) Camila Henning Salmoria, com voto, e dele participaram os Juízes Manuela Tallão Benke (relator) e Marcelo De Resende Castanho. 06 de fevereiro de 2019 Manuela Tallão Benke Juiz (a) relator (a) (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0012481-16.2016.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 06.02.2019) (TJ-PR - ED: 00124811620168160130 PR 0012481-16.2016.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 06/02/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/02/2019)”

Desse modo, tenho a esclarecer que a decisão de primeiro grau definiu que, para calcular
juros moratórios, deveriam ser utilizados índices oficiais aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97), conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

Todavia, nada citou sobre correção monetária, motivo pelo qual deve ser complementada a sentença para constar a aplicação da Taxa Referencial (TR).

Sobre a questão já existe decisão no âmbito do STJ, veja-se:

“
Posto isso, nos termos do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, RECONSIDERO a decisão agravada, restando, por conseguinte, PREJUDICADO o agravo interno interposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao pedido de uniformização de interpretação de lei federal para afastar a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, até que sobrevenha decisão definitiva sobre a matéria no âmbito da ADI 5.090/DF.
Por consequência, DETERMINO o retorno dos autos ao tribunal de origem para que, em relação aos índices de atualização monetária, promova o eventual ajuste de sua decisão, adotando, por analogia, o procedimento previsto no art. 1.040 do CPC/15. (STJ - PUIL: 1203 PR 2019/0042242-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA; Decisão Monocrática).”

Ante o exposto, rejeitada a preliminar de nulidade da sentença,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
para reformar a sentença para condenar o apelado ao pagamento dos valores de FGTS referente ao período de janeiro de 2010 a dezembro de 2016 e, de ofício, aplicar o índice Taxa Referencial – TR para correção monetária.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021